Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708454-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETHRUS COSTERUS GIFONI RÉU ESPÓLIO DE: GLADYS COSTERUS LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO COSTERUS LEMOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PETHRUS COSTERUS GIFONI contra decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de arrolamento comum do inventário de GLADYS COSTERUS LEMOS, removeu o inventariante de sua função. Em suas razões (ID 69559814), sustenta que: 1) cumpriu todos os pedidos e diligências solicitados nos autos do inventário, de modo que não há fundamento para a destituição de sua função; 2) caso não seja suspensa, a decisão pode causar grave prejuízo à regularidade do inventário. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 69672163). Sem contrarrazões. Chamo o feito à ordem. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. Ausentes o devido recolhimento e comprovação do pagamento. Embora o agravante tenha sustentado ser beneficiário da gratuidade de justiça, não há decisão nesse sentido na instância de origem. Na verdade, o referido benefício foi deferido em favor do espólio (ID 96693920, autos de origem). Ao agravante para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator